Tribunal: TJBA
Processo: 0001791-62.2004.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001791-62.2004.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL DE ESTIVAS PAULO AFONSO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Comercial de Estivas Paulo Afonso Ltda., que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. O Estado sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, além da necessidade de observância do art. 40 da Lei nº 6.830/80 antes de eventual extinção do feito. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do processo por abandono em execução fiscal sem prévia intimação pessoal do ente público exequente; (ii) analisar se é aplicável, na hipótese, o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese em exame, ajuizada a execução fiscal, foi determinada a citação do devedor, resultando positiva a diligência, conforme Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos (ID 93971336), sem manifestação da parte executada (ID 93971337). Verificada a necesidade da tentativa de penhora (ID 93971333), foi determinada a intimação do exequente para apresentar CPF/CNPJ do executado, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 93971338). Certificado o decurso de prazo (ID93971340), sobreveio a sentença extintiva, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de inércia do exequente.

4. A extinção do processo com base no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte exequente, concedendo-lhe o prazo legal de cinco dias para suprir a omissão, conforme estabelece o §1º do referido artigo.

5. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, com a devida advertência legal, inviabiliza a extinção do processo por abandono, configurando ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e à vedação à decisão surpresa.

6. A citação válida do devedor e a inocorrência de tentativa de penhora impedem a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que trata da suspensão da execução fiscal por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não sendo essa a hipótese dos autos.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, mesmo na execução fiscal, é imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para fins de extinção por abandono do feito (REsp 1.738.705/MT).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LIV, e 93, IX; CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; TJ-AL, AC 0700368-69.2019.8.02.0066, Rel. Des. Fernando Tourinho, j. 28.04.2021; TJRJ, AC 0076682-98.2018.8.19.002, Rel. Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, j. 06.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001791-62.2004.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado COMERCIAL DE ESTIVAS PAULO AFONSO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando a sentença apelada, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA